Tribunal: STF
Processo: ARE 1402256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECIDO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF COM RECURSOS FEDERAIS. ILEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que “a matéria em tela trata de utilização indevida de verba do FUNDEF e, portanto, ter interesse da união na causa”



    Aduz que “o referido fundo é formado por conjunção de verbas da União, Estado e Municípios, de forma que, pela sua própria previsão legal, se percebe o interesse federal no caso”.



    Defende que “o próprio objeto do FUNDEF, qual seja, o fomento do ensino fundamental em todo o território nacional, por si somente, já denota que a competência para conhecimento da demanda é da Justiça Federal, sendo legitimado para o caso o Ministério Público Federal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “conhecimento do agravo, mas desprovimento da irresignação e inviabilidade do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO PARA DEFINIR SOBRE A COMPETÊNCIA FEDERAL. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar-lhe provimento, bem como ao recurso extraordinário subjacente.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “In casu, verifica-se em análise dos autos, que não assiste razão ao Município apelante.



    Isto porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Cível Originária nº 1.109, referente ao Conflito Negativo de Atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo, referente à aplicação de verbas do FUNDEF, decidiu ser atribuição do Ministério Público estadual atura em matéria cível e de improbidade administrativa, senão vejamos:



    (...)



    Nesse julgado restou consignado que a União só teria legítimo interesse processual quando ocorresse a complementação do FUNDEF com recursos federais, o que não se verificou na presente Ação Civil Pública, como destacou o magistrado a quo na sentença objurgada:



    ‘Os recursos que não teriam sido aplicados no ensino fundamental não advieram de complementação pela união, mas teriam sido transpostos do valor mínimo previsto em lei, que advém de recursos estaduais e municipais, não confundindo com valores pertencentes a tal ente federativo. Justamente por esta razão, todo o procedimento de controle externo da aplicação do recurso público foi fiscalizado diretamente pelo Tribunal de Contas deste Estado,não havendo razão para acolher o argumento apresentado pela parte autoral’.



     Desta forma, resta patente a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para o ajuizamento da Ação Civil Pública, que objetiva a aplicação correta dos recursos do FUNDEF e, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual para o regular processamento do feito.”



    Como visto, as instâncias de origem concluíram pela ausência de interesse processual da União sob o fundamento de que as verbas públicas questionadas não são provenientes de complementação do FUNDEF com recursos federais. Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal acerca da suposta competência da Justiça Federal para o julgamento do feito não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.311.023/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.050.165/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/17/2017).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.273.600/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/08/2020; ARE nº 1.164.458/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/08/2019; e ARE nº 1.178.866/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/03/2019



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente